Tribunal: TJSP
Processo: 1009347-50.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Acordo extrajudicial, no qual as partes transacionam seu pagamento em parcelas mensais e sucessivas. Extinção com fundamento no art. 924, III, CPC. Inadmissibilidade. Acordo que não constitui nova obrigação, diante da ausência de animus novandi. O parcelamento conferido pelo credor caracteriza mera liberalidade em relação à dívida, que permanece hígida,

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Acordo extrajudicial, no qual as partes transacionam seu pagamento em parcelas mensais e sucessivas. Extinção com fundamento no art. 924, III, CPC. Inadmissibilidade. Acordo que não constitui nova obrigação, diante da ausência de animus novandi. O parcelamento conferido pelo credor caracteriza mera liberalidade em relação à dívida, que permanece hígida, diante da cláusula que prevê a retomada da execução, em caso de mora. Incidência do art. 922 e parágrafo único, do CPC, segundo o qual a execução deve permanecer suspensa durante o prazo estipulado no acordo, findo o qual, sem cumprimento da obrigação, há de retomar o seu curso. Sentença anulada. Recurso provido, para que a execução retome seu curso.